Tribunal: STF
Processo: RE 84944
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
JÚRI. LEGITIMA DEFESA. EXCESSO. SENDO PELA NEGATIVA A RESPOSTA AO
QUESITO SOBRE A NECESSIDADE DOS MEIOS, IMPÕE-SE PROSSEGUIR NA
VOTAÇÃO, A FIM DE SE QUESTIONAR A RESPEITO DO EXCESSO. ORIENTAÇÃO
ESTA CONFIRMADA PELO PLENO DO STF (HC N. 53.850 E RE 83.153, SESSAO
DE 6.10.76). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.